Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700847-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMEGA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: JOSE DIAS NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ÔMEGA GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução no 0717389-16.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Ubá – MG. Narra que o feito principal trata de execução por quantia certa em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços de natureza jurídica, firmado com o agravado. Afirma que a relação entre as partes não traz natureza consumerista, como entendido pela decisão agravada, explicando que apesar de o contrato estar em nome da empresa Ômega, todas as negociações e serviços foram prestados por advogado, que é o proprietário da empresa. Destaca, ainda, que a empresa não atuação com captação de clientes por meio de propagandas ou internet, o que consolida o caráter jurídico da relação contratual. Destaca que o objeto do contrato, estabelecido na cláusula primeira destaca a natureza da relação entre as partes, lembrando que a avença contempla, inclusive, possibilidade de defesa das execuções fiscais em relação aos débitos tributários indicados e tratados no contrato, não se tratando de relação consumerista. Ressalta que o agravado formalizou o contrato que ora se executada por meio de seu advogado e procurador, o que também retira qualquer desequilíbrio ou vulnerabilidade na relação jurídica. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para impedir que os autos sejam enviados para a Comarca de Ubá. No mérito requer a reforma da decisão para determinar o processamento do feito perante a Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preparo regular conforme ID 35805915 e 35805916. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, entendo ausentes tais requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 125309752 dos autos de origem): O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Ubá - MG, para onde determino sejam os autos remetidos, após os procedimentos de praxe. (destaques no original) No caso dos autos, para a aferição da competência necessário examinar a relação jurídica empreendida entre as partes. Da análise do contrato entabulado entre as partes, o objeto da avença, evidencia-se relação de consumo. Transcrevo as cláusulas que indicam a natureza consumerista do contrato (ID 124891776): CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1 Constitui objeto contratual a prestação de serviços de assessoria jurídica e administrativa na esfera tributária, para obtenção de declaração redução de créditos tributários, conforme relatório (Anexo I), o qual será parte integrante do presente instrumento; 1.2 Analise de todos os trâmites processuais referentes a execuções fiscais desde a origem da constituição dos débitos tributários incidentes sobre as operações do contratante; 1.3 Auditoria fiscal e tributária com o objetivo de apurar cobranças indevidas por parte da Fazenda Pública dentro do regime de tributação da contratada, nos termos e observância da legislação em vigor, possibilitando a defesa dos seus interesses jurídicos-tributários, para fins de aproveitamento dos créditos obtidos. 2.1. O pagamento pelo CONTRATANTE para a realização do objeto da presente contratação será realizado da seguinte forma: Parágrafo Primeiro – O valor a ser pago será R$ 380.000,0 (trezentos e oitenta mil reais), correspondente a 20% da redução sobre o valor integral do débito do contratante perante a fazenda pública federal. O pagamento deverá ser realizado após o envio do primeiro DARF com relatório dos valores reduzidos perante os órgãos de cobrança (Receita Federal/Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/INSS) declarando a REDUÇÃO dos créditos tributários indicados. O Código de Defesa do Consumidor dispõe: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (destaquei) Neste sentido: CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ASSESSORIA FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados na sentença, exigindo-se para isso a interposição do recurso próprio, nos termos do art. 1.009 do CPC. 2. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, e, para tanto, deve estar devidamente demonstrada a conduta maliciosa ou abusiva da parte, elemento essencial à condenação a este título, o que, a toda evidência, não restou demonstrado na espécie, haja vista ser incontroverso que as partes entabularam contrato de prestação de serviço. 3. A relação jurídica em questão subsume-se às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor, segundo o art. 2o da mencionada lei; a ré, por seu turno, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, tal qual mencionado no art. 3o, § 2o do mesmo diploma. 4. Ante o inadimplemento da ré, o contrato deve ser rescindido e a importância paga deve ser restituída ao autor, com espeque no art. 20, II, do CDC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1396750, 07202807220208070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Cabe ressaltar que, ao contrário do que alega a agravante, não se trata de contrato de prestação de serviços advocatícios, mas sim contrato de consultoria e assessoria jurídica, serviços de natureza distinta, que não se confundem. Portanto, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor incide na relação jurídica em análise. O Código de Processo Civil estabelece: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. (destaquei) Em que pese a existência de cláusula de eleição de foro no contrato em exame, o caso em análise retrata uma relação de consumo existente entre fornecedor e consumidor, sendo necessária uma análise com ressalvas da competência territorial estabelecida. Tendo em vista que o réu reside em Ubá – MG verifica-se abusiva a cláusula que elege o foro de Brasília/DF para processamento de causas relativas ao contrato. Cumpre ressaltar que o juiz não pode ser impedido de fixar a competência de ofício em prol da celeridade da prestação jurisdicional e do princípio do juiz natural uma vez que essa decisão visa proteger o consumidor, dado que a manutenção do foro elegido contratualmente poderia prejudicá-lo no exercício do seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa. Sobre essa possibilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento favorável: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. O Tribunal de origem decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que, em se tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do consumidor, podendo o juiz declinar, de ofício, de sua competência. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 64.258/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012) (destaquei) Ademais, é dever do magistrado facilitar tanto o acesso do consumidor à justiça como também zelar pela defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. Transcrevo: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Além disso, no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas no 17, a Câmara de Uniformização desta Egrégia Corte fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de maio de 2022 16:00:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador